Tribunal: STF
Processo: RE 236273
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL.
        PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 58 DO
A.D.C.T. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      A autora, ora embargada,
obteve o benefício previdenciário em 23.07.1980, antes da
promulgação da Constituição Federal.
2.      Sendo assim, o aresto
recorrido está correto, no ponto em que deferiu o reajuste previsto
no art. 58 do ADCT, "a partir do sétimo mês a contar da promulgação
da Constituição", e "até a implantação do plano de Custeio e
Benefícios referidos no artigo seguinte".
3.      Incorreto, porém, na
parte em que lhe deu aplicação retroativa, não autorizada pela
Constituição Federal, bem como após o advento do Plano de Custeio e
Benefícios.
4.      Em suma, tal critério deve ser observado apenas a
partir do sétimo mês após a promulgação da Constituição, e
tão-somente até a data da publicação da Lei nº 8.213/91, que
instituiu o referido plano.
5.      Embargos Declaratórios recebidos,
para se conhecer, em parte, do R.E., e, nessa parte, lhe dar
provimento, reformando-se, assim, o acórdão recorrido nos pontos em
que aplicou retroativamente o art. 58 do ADCT, bem como após a
edição da Lei 8.213/91.
6.      Ônus da sucumbência:
proporcionalização.
7.      Embargos recebidos para tais fins.